Tribunal: TJMT
Processo: 1018454-91.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018454-91.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PATRICIA DA SILVA PEREIRA - CPF: 720.322.941-68 (ADVOGADO), ROSANE SEBA - CPF: 868.001.241-68 (IMPETRANTE), SECRETARIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL PENAL – SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE ASSEGURADO AOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO – NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – TEMA 138 DO STF - OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – PRECEDENTE VINCULANTE – ISONOMIA ENTRE SERVIDORES SUBMETIDOS ÀS MESMAS CONDIÇÕES DE TRABALHO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Policial Penal em face de ato do Governador do Estado de Mato Grosso e dos Secretários de Estado de Planejamento e Gestão e Segurança Pública, que suspenderam o pagamento de adicional de insalubridade com base em laudo técnico unilateral (LTCAT).

2. O direito ao adicional de insalubridade está garantido pela Lei Complementar estadual no 398/2010 e pelo art. 7o, XXIII, da Constituição Federal.

3. A suspensão de benefício somente é devida mediante instauração prévia de processo administrativo, em observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme previsto no art. 5o, LV, da Constituição Federal.

4. A ausência de participação do impetrante na elaboração do laudo técnico que embasou a suspensão do adicional caracteriza a violação ao direito líquido e certo.

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 138 – RE 594296) estabelece a necessidade de regular processo administrativo para revisão ou supressão de benefícios de servidores públicos, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6. A disparidade de tratamento entre servidores sindicalizados, que continuam a receber o adicional de insalubridade por força de liminar em mandado de segurança coletivo, e o impetrante, que não é sindicalizado, constitui violação ao princípio da isonomia (art. 5o, caput, da Constituição Federal).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
ROSANE SEBA

contra ato dos
EXCELENTÍSSIMOS SENHORES GOVERNADOR DO ESTADO e SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
, consistente na suspensão do pagamento de adicional de insalubridade com base num novo laudo LTCAT.

Situando a suposta violação ao direito líquido e certo, a parte impetrante esclarece que é Policial Penal e que seu direito ao pagamento do adicional de insalubridade está assegurado por força legislativa elencada no art. 20, II, da Lei Complementar estadual n. 398/2010 e no artigo 7o, XXIII, da Constituição Federal e que o ato administrativo de suspensão deste benefício violou direitos constitucionais, notadamente o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Explica que foi notificado pela Secretaria de Segurança Pública-SESP informando que teria seu adicional de insalubridade suspenso em razão de um laudo técnico elaborado pela EVOLUE SERVIÇOS LTDA EPP, o que se efetivou de forma arbitrária.

Alega a inobservância do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que somente tomou conhecimento do laudo técnico quando recebeu seu salario sem o devido adicional, não tendo sido sequer intimado para acompanhar a sua elaboração.

Informa que outros servidores filiados ao
Sindicato dos Servidores do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso - SINDSPEN/MT
não tiveram o pagamento suspenso em razão de liminar concedida no
Mandado de Segurança Preventivo n. 1008462-43.2023.8.11.0000
, razão pela qual pleiteia tratamento isonômico ante o interesse processual no manejo da ação em seu favor.

Forte nessas premissas, pugna pela
“CONCESSÃO DE ORDEM para DETERMINAR que o impetrado volte a pagar a impetrante, volte a pagar a impetrante VIVIANE CENELITA XAVIER DOS SANTOS MATRICULA 248900, o adicional de insalubridade, visto que o direito ao recebimento de adicional de insalubridade é direito social e pela Constituição Federal constitui cláusula pétrea”.
(Id.224844651).

A liminar foi deferida para garantir o direito do impetrante a continuar recebendo o adicional de insalubridade até o julgamento do mérito, com base em precedentes que tratam da necessidade de procedimento administrativo adequado e da observância do contraditório e ampla defesa quando atos administrativos impactam direitos dos servidores (id. 225111153).

As autoridades coatoras não se manifestaram, contudo, a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso aprestou defesa, alegando que a suspensão do pagamento do adicional de insalubridade não foi ordenada com base nos laudos técnicos, produzidos pela empresa contratada
Evolue Serviços Ltda
, que constatou que o ambiente de trabalho da parte impetrante não configurava exposição insalubre, em conformidade com a Norma Regulamentadora no 15 do Ministério do Trabalho, razão pela requer a denegação da ordem. (id.233133162)

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça, na lavra da Procuradora de Justiça
Mara Ligia Pires de Almeida Barreto

foi pela
concessão da segurança
. (id.

232755194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado por
ROSANE SEBA
contra ato do
Governador do Estado de Mato Grosso e do Secretário de Segurança Pública
,
em razão da suspensão adicional de insalubridade com base em laudo técnico unilateral.

Inicialmente, quanto ao
interesse de agir da parte impetrante
, saliento que o vertente mandado de segurança envolve a mesma matéria tratada com maior abrangência nos autos do “
Mandado de Segurança Preventivo n. 1008462-43.2023.8.11.0000”
, impetrado pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

- SINDSPEN/MT
contra os
EXCELENTÍSSIMOS SENHORES GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO E SECRETÁRIOS DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DE GESTÃO
, no qual, ainda em minha relatoria, foi proferida decisão por este colegiado mantendo a liminar, conforme a seguinte ementa:

AGRAVO

INTERNO
EM MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO
- COMUNICADO DE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - CONCESSÃO DE LIMINAR COM BASE NO TEMA 138/STF - FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - ARTIGO 7o, § 2o DA LMS - INCONSTITUCIONALIDADE (ADI 4296/DF) - VIOLAÇÃO AO ART. 1o, § 3o DA LEI 8.437/1992 - INOCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

A ausência de impugnação específica do fundamento central da decisão agravada impõe o não conhecimento do recurso.

A concessão de liminar para evitar a supressão do adicional de insalubridade não esgota o mérito da ação nem encerra irrepetibilidade, em caso de revogação.

Consigna-se, contudo, que não há litispendência entre este mandado de segurança individual e o referido mandado de segurança coletivo preventivo, uma vez que a parte impetrante não é sindicalizada, portanto, reconheço o seu interesse processual para o manejo do presente
mandamus.

Ultrapassada essa questão, faz-se necessária a análise da
preliminar de ilegitimidade passiva,

uma vez que
o Governador do Estado de Mato Grosso foi indicado como autoridade coatora.

No caso, embora a decisão administrativa tenha sido executada pela Superintendência de Gestão de Pessoas do SESP, é sabido que o mandado de segurança pode ser impetrado contra a autoridade superior responsável pelo órgão que praticou o ato impugnado.

Nessa linha, se o ato questionado for oriundo de uma unidade subordinada a uma das autoridades apontadas, essas autoridades têm o poder de rever ou modificar tal ato, de modo que teriam legitimidade passiva, sendo esta a situação dos autos.

Na hipótese, ao analisar o
Mandado de Segurança Preventivo n. 1008462-43.2023.8.11.0000”,
verifico documento que comprova que o
Secretário de Estado de Segurança Pública
é legitimo para figurar como autoridade coatora responsável pela supressão do adicional de insalubridade, uma vez que após a elaboração de laudo e estudo pela Superintendência de Gestão de Pessoas do SESP, com a consequente impetração do
writ
, emitiu a decisão administrativa (DESPACHO No 73051/2023/UAS/SESP (SESP-DES2023/73051 - fls. 287-295 do Processo n.o SESP-PRO-2022/27263), que confirma que possui legitimidade, uma vez que reviu o ato coator objeto não só do citado mandado de segurança, mas também deste, vejamos:

“(...) o DESPACHO No 73051/2023/UAS/SESP (SESP-DES2023/73051 - fls. 287-295 do Processo n.o SESP-PRO-2022/27263), contendo
"Decisão Administrativa",

de lavra do Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Segurança Pública -
César Augusto de Camargo Roveri - Cel PM, informando o que adiante segue:

“(...)
Profissionais do Sistema Penitenciário:
conforme os Laudos Técnicos das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT) elaborados sobre as unidades do Sistema Penitenciário, com referência ao CONTRATO No 040/2022/SESP, conceder o direito ao adicional de insalubridade aos servidores, cuja conclusão em LTCAT seja pela exposição aos agentes nocivos de insalubridade, especificamente às atividades laborais e funções exercidas nos respectivos ambientes, nos termos do art. 8o da INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 06, DE 15 DE AGOSTO DE 2018.
E ainda manter o cumprimento do Mandado de Segurança Preventivo com Pedido de Liminar Inaudita Altera Pars – Processo n.o 1008462-43.2023.8.11.0000, até que haja revisão do ordem judicial com o respectivo julgamento do mérito, que determina a manutenção do pagamento, para que se abstenham de suprimir o adicional de insalubridade dos filiados do Sindicato impetrante, até decisão em contrário nos presentes autos do citado Processo Judicial
."

IV -
Por ordem do Excelentíssimo Secretário de Estado de Segurança Pública
em substituição legal, Heverton Mourett de Oliveira- Cel PM RR, encaminho os autos para providências no âmbito das atribuições regimentais desse Setor
.(id.211770159 do Mandado de Segurança Preventivo n. 1008462-43.2023.8.11.0000)
g.n

Nesse sentido, resta comprovado que a autoridade que proferiu a suspensão do pagamento do adicional de insalubridade foi o Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso.

Assim, não é cabível a impetração do mandato de segurança contra o Governador do Estado de Mato Grosso.

Diante disso, acolho parcialmente, de ofício, a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado de Mato Grosso e extingo o processo em relação a ele, sem resolução de mérito, conforme o artigo 485, VI, do CPC.

Não tendo outras questões preliminares, passo ao exame mérito do writ.

O cerne da questão é a violação ao direito líquido e certo de recebimento ao adicional de insalubridade, previsto na Lei Complementar Estadual n. 398/2010, bem como a inobservância do contraditório e da ampla defesa.

Na hipótese, o impetrante sustenta que desde a sua entrada em serviço recebe o adicional de insalubridade, assegurado pela Lei Complementar estadual no 398/2010, devido as condições do ambiente de trabalho. No entanto, a partir de abril de 2024 houve a suspensão do benefício de maneira unilateral, sem que lhe fosse concedida a oportunidade de acompanhar ou questionar os laudos técnicos, violando seu direito líquido e certo.

Além disso, argumenta que servidores filiados ao Sindicato dos Servidores do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso -

SINDSPEN/MT, em situações idênticas, continuam a receber o adicional por força de decisão judicial do Mandado de Segurança Preventivo n. 1008462-43.2023.8.11.0000, o que ao seu ver fere o principio da isonomia, uma vez que não é sindicalizado.

Pois bem.

Sobre o adicional de insalubridade sabe-se que é um direito previsto na Constituição Federal, no artigo 7o, inciso XXIII, que assegura a remuneração adicional para atividades insalubres, penosas ou perigosas, conforme regulamentação legal.

No caso dos servidores públicos, esse direito é complementado pelo artigo 39, §3o, da Constituição Federal, que exige regulamentação específica para sua implementação.

A Norma Regulamentadora no 15 define as atividades consideradas insalubres, assegurando aos trabalhadores o direito ao adicional de insalubridade, desde que devidamente constatadas por laudo técnico específico.

Já no âmbito do Estado de Mato Grosso, em especial na carreira dos profissionais do sistema penitenciário, a Lei Complementar no 398/2010, em seu artigo 20, inciso II prevê o direito ao adicional de insalubridade para aqueles que trabalhem em condições insalubres:

Art. 20 O servidor do Sistema Penitenciário, além do subsídio perceberá:

I - ajuda de custo;

II - indenização por insalubridade, consoante legislação pertinente;

II - adicional por prestação de serviço extraordinário;

IV - adicional noturno
.

Ainda, sobre o tema, a Lei Complementar estadual no 457/2011, que alterou

a Lei Complementar n. 389/2010, prevê:

Art. 8o Aos Profissionais do Sistema Penitenciário em exercício habitual em condições insalubres, fica assegurado o adicional de insalubridade, de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos, seguindo critérios definidos pelas Normas Regulamentadoras e legislação específica.

Parágrafo único. Fica estabelecido o prazo de até 180 (cento e oitenta) dias após a publicação dessa lei complementar para que os profissionais do Sistema Penitenciário em exercício habitual em condições insalubres recebam o adicional de insalubridade.

Como se vê, a implementação do adicional de insalubridade foi detalhada pela Lei Complementar estadual no 457/2011, que fixou prazos para a aplicação do benefício e estabeleceu os parâmetros de sua concessão.

Igualmente, ainda, no âmbito da Administração Pública do Estado de Mato Grosso, a Instrução Normativa no 6/2018 disciplina a concessão do referido adicional, estabelecendo em seus artigos 4o e 11 que:

Art.1o Os servidores públicos civis da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, perceberão o adicional de insalubridade, nos termos da lei, normas e regulamentações análogas aos trabalhadores em geral.

(...)

Art. 4o O adicional de insalubridade será concedido somente após a caracterização e justificativa por meio da emissão do Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT, que deverá comprovar a realização das atividades laborais em condições insalubres nos termos dispostos no Manual de Saúde e Segurança no Trabalho e nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.

Parágrafo único. A concessão de qualquer adicional não possui caráter retroativo por falta de amparo legal, visto que o princípio da execução do adicional é a partir da publicação do ato concessório.

Art. 11 A concessão do adicional de que trata esta Instrução Normativa será suspensa quando cessar o risco ou quando o servidor for afastado do local ou da atividade que lhe deu origem ou que:

§ 1o No exercício de suas atribuições, fiquem expostos aos agentes nocivos à saúde apenas em caráter eventual.

§ 2o Não se aplica o disposto no caput deste artigo às hipóteses de afastamentos considerados como de efetivo exercício.

Diante das premissas e da referida legislação, bem como ante a ausência de um procedimento administrativo que assegurasse o contraditório e a ampla defesa, resta evidente a violação do artigo 5o, LV, da Constituição Federal, que garante esses direitos a todos os administrados.

Ademais, a jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento do RE 594296 (Tema 138), estabelece que, em casos de revisão ou supressão de benefícios de servidores públicos, é imprescindível a instauração de um procedimento administrativo formal, estabelecendo a seguinte tese:
“Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo”.

Assim, na hipótese, o servidor deve ter a oportunidade de apresentar sua defesa e questionar as provas técnicas que embasam a decisão.

No caso, a despeito da oportunidade para contraditar a prova técnica no prazo de 05 (cinco) dias, tal medida não se amolda ao citado precedente vinculante, porque, em verdade, relaciona afogadilho frente a já anunciada supressão do

referido adicional.

Logo, o ato administrativo de suspensão do adicional de insalubridade foi praticado sem o devido processo legal, configurando-se, assim, uma ilegalidade que deve ser corrigida.

Além disso, há uma questão relevante de isonomia envolvida. O impetrante aponta que outros servidores penitenciários, filiados ao sindicato da categoria, continuam a receber o adicional de insalubridade por força de decisão judicial proferida no Mandado de Segurança Coletivo no 1008462-43.2023.8.11.0000, embora desempenhem funções idênticas e estejam sujeitos às mesmas condições de trabalho. A manutenção dessa disparidade, sem qualquer justificativa plausível, viola o princípio da igualdade, previsto no caput do artigo 5o da Constituição Federal, pois todos os servidores que se encontram em condições semelhantes devem receber tratamento equânime e não se pode admitir que apenas os sindicalizados mantenham o adicional, enquanto o impetrante, em situação idêntica, tenha o benefício suspenso.

Diante de tais circunstâncias, a suspensão do adicional de insalubridade sem observância do contraditório e da ampla defesa, somada à violação do princípio da isonomia, reforça a necessidade de concessão da segurança pleiteada.

Outrossim, a administração pública, embora detentora do poder de autotutela para revisar seus próprios atos, deve sempre observar os direitos constitucionais dos servidores, especialmente quando decisões administrativas impactam diretamente sua remuneração e sustento.

Além do que, a supressão de um direito estabelecido por mais de uma década, sem a devida instauração de processo administrativo formal é incompatível com o ordenamento jurídico vigente.

Dessa feita, outro caminho não há senão a concessão da ordem para restabelecer o pagamento do adicional de insalubridade ao impetrante, desde a data de sua suspensão, e para determinar que as autoridades coatoras se abstenham de suspendê-lo novamente sem a devida instauração de processo administrativo que respeite o contraditório e a ampla defesa. Além disso, deve ser garantido o tratamento isonômico ao impetrante em relação aos demais servidores que se encontram em situação similar, assegurando-se o pagamento do adicional de insalubridade até que um novo laudo técnico seja devidamente produzido, com a sua participação.

Ante o exposto, e em consonância com a fundamentação supra, CONCEDO A SEGURANÇA vindicada, ratificando a decisão liminar previamente concedida, para determinar o restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade ao impetrante, desde a data da suspensão, garantindo-se o pagamento até a realização de novo laudo técnico, com a sua participação, bem como para assegurar tratamento isonômico em relação aos demais servidores em situação similar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024